Tribunal: TJDFT
Processo: 0002598-68.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. TENTATIVA. DELIMITAÇÃO RECURSAL. ATO DE INTERPOSIÇÃO. ART. 593, III, C, DO CPP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO SUFICIENTE PARA ALCANÇAR O RESULTADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula n. 713/STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição.
2. Tratando-se de tentativa cruenta, em que houve perigo de morte à vítima, que somente não ocorreu em razão do diligente e eficaz atendimento médico, é impossível a incidência da redução máxima de 2/3 (dois terços) pela modalidade do art. 14, II, do CP. 2.1. Considerando que o acusado percorreu a totalidade do iter criminis, atacando a vítima com diversos golpes de faca suficientes para alcançar o resultado morte, conforme apurado em Laudo de Exame de Corpo de Delito, é de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3 (um terço) referente à causa de diminuição por crime tentado.
3. Recurso conhecido e desprovido.